Tribunal: TJSP
Processo: 1009568-84.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sequelas decorrentes da fratura do fêmur direito – Reconhecido o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente já concedido ao autor – Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária indevidos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009568-84.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CLAINER RICHE PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009568-84.2017.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009568-84.2017.8.26.0565 – São Caetano do Sul.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Clainer Riche Pedro.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Érica Ricci.
Voto no 37.302.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Sequelas decorrentes da
fratura do fêmur direito Reconhecido o nexo causal e a
incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado
Auxílio-acidente já concedido ao autor Auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez acidentária indevidos Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 116/118, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Clainer Riche Pedro em face
do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pugna pela concessão da
aposentadoria por invalidez.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Diz o autor (vendedor na empresa Casa Bahia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009568-84.2017.8.26.0565 -Voto no
3
Comercial Ltda.) que sofreu fratura do fêmur, ocorrida em acidente de
trabalho, apresentando sequelas incapacitantes.
Requer, assim, a concessão de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez.
Ao exame físico do membro inferior direito, verificou
o perito judicial (Dr. João Alfredo Chuffe) a presença de cicatrizes; presença
de redução dos movimentos; marcha claudicante; redução da força e da
massa muscular; prejuízo dos movimentos de flexão, extensão e
lateralização do quadril e do membro direito; encurtamento de 6,8 cm de tal
segmento.
E concluiu o expert que a incapacidade laborativa do
segurado é parcial e permanente. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“... III
As lesões geram impedimento para a
profissão habitual do autor (vendedor interno), e não para
outras de menor complexidade física.
IV
Reina incapacidade laboral tipo parcial e
permanente”. fls. 58.
De se atentar que o nexo causal foi reconhecido
pela autarquia, que concedeu benefício acidentário ao autor (fls. 31).
Nestes termos, ante a existência da lesão, do nexo
causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente, o benefício
devido é o auxílio-acidente. Não de auxílio-doença, pugnado na inicial,
porque a lesão está consolidada. Não de aposentadoria por invalidez,
pugnada no recurso, porque a incapacidade é parcial, e não total.
Contudo, observa-se a fls. 78 e 109 que ao
segurado já foi concedido o benefício de auxílio-acidente pela mesma lesão
aqui reclamada.
Ora, o segurado, beneficiário de auxílio-acidente,
não pode se favorecer de dois benefícios em razão do mesmo fato gerador.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial ou nas razões de recurso era mesmo medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009568-84.2017.8.26.0565 -Voto no
4
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)